Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-38.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702790-38.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: PAULINO DA SILVA MOREIRA D E S P A C H O Intime-se o BANCO BMG S.A. para atualizar a procuração constante no ID 19523279, pp. 1-4, que venceu no dia 11/9/2020. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora